Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720053-60.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME GARCIA BARROS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para apresentar contrarrazões, uma vez que o eventual acolhimento dos embargos de declaração acarretará a modificação da decisão embargada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por força do art. 179, inc. I, do Código de Processo Civil. Venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator